Tribunal: TJSP
Processo: 1005519-77.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia e internet – "Soluciona TI" com disponibilização de notebook em comodato à autora – Ação de rescisão de contrato, ressarcimento de valores pagos e reparatória de danos morais, fundada em alegação de descumprimento do pactuado – Ônus da ré, não desincumbido, de demonstrar a inexistência da falha na prestação do serviço descrita na inicial – Rescisão e

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia e internet – "Soluciona TI" com disponibilização de notebook em comodato à autora – Ação de rescisão de contrato, ressarcimento de valores pagos e reparatória de danos morais, fundada em alegação de descumprimento do pactuado – Ônus da ré, não desincumbido, de demonstrar a inexistência da falha na prestação do serviço descrita na inicial – Rescisão e restituição de valores pagos que se impõe – Danos morais não verificados – Fatos descritos na inicial não suscetíveis de causar abalo à hora objetiva da autora, pessoa jurídica – Procedência, em parte – Apelação provida, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005519-77.2017.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante
TELEFONICA BRASIL S/A, é apelado ALLPEMA SERVICOS E COMÉRCIO DE
FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005519-77.2017.8.26.0604 -Voto no 32.195
2
Apelação n.o 1005519-77.2017.8.26.0604
Comarca de Sumaré 1a Vara Cível
Apelante: Telefonica Brasil S/A
Apelada: Allpema Serviços e Comércio de Ferragens e Ferramentas Ltda. ME
Voto n.o 32.195
Prestação de serviços
Telefonia e internet
“Soluciona TI” com
disponibilização de notebook em comodato à autora Ação de rescisão de
contrato, ressarcimento de valores pagos e reparatória de danos morais,
fundada em alegação de descumprimento do pactuado Ônus da ré, não
desincumbido, de demonstrar a inexistência da falha na prestação do
serviço descrita na inicial Rescisão e restituição de valores pagos que se
impõe Danos morais não verificados Fatos descritos na inicial não
suscetíveis de causar abalo à hora objetiva da autora, pessoa jurídica
Procedência, em parte Apelação provida, em parte.
Pretensões de rescisão de contratos, de ressarcimento de valores
pagos e de recebimento de reparação e danos morais julgadas procedentes,
adotado o relatório da r. sentença. Rejeitados os embargos de declaração
opostos pela ré.
Em apelação, a ré alegou que faz parte do pedido de rescisão dos
contratos não somente a declaração de cancelamento da prestação de serviços e
a restituição de valores, mas, também, a obrigação da autora em devolver os
aparelhos que foram dados em comodato. Afirmou que a relação existente entre
as partes não é de consumo e que não é aplicável o CDC. Aduziu que a autora
não comprovou a suposta cobrança indevida relativa ao serviço “Soluciona TI” e
que, ao requerer o cancelamento da prestação do serviço antes do término do
prazo de fidelização, foi devida a cobrança da multa rescisória. Asseverou que a
autora não comprovou os pagamentos concernentes ao contrato discutido e que
não há que se falar em devolução de valores. Acrescentou que não faz sentido a
condenação ao pagamento de reparação de danos morais e que caberia à autora
comprovar os danos. Postulou pelo provimento do recurso para reforma da r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005519-77.2017.8.26.0604 -Voto no 32.195
3
Recurso respondido.
Eis o relatório.
A autora narrou, na petição inicial, que recebeu da ré a oferta de
“readequação” do seu plano de telefone e internet, com inclusão, em comodato,
de um aparelho notebook, além de redução dos valores das contas mensais,
desde que mantido o plano de fidelidade por três anos. Contou que,
diferentemente do combinado, a ré enviou dois aparelhos, então solicitou o
cancelamento de um dos contratos de comodato, mas mesmo assim as
mensalidades foram cobradas. Acrescentou que não utilizou ambos os aparelhos,
que desde abril de 2017 está a pagar mensalidades dos comodatos e que a ré
exige multa para o cancelamento. Pediu: (a) a rescisão dos contratos; (b) o
ressarcimento dos valores pagos; (c) a condenação da ré ao pagamento de
reparação e danos morais.
Por sua vez, em contestação, a ré expôs que a autora assinou o
serviço “Soluciona TI” para dois aparelhos, não verificou falha na prestação dos
serviços e que é devida a cobrança da multa rescisória, uma vez solicitado o
cancelamento do negócio antes do término do período de fidelização. Sustentou
que não houve a comprovação dos prejuízos materiais e que é descabido o pleito
de restituição de valores pagos. Disse de inexistência de prova de danos morais.
Pugnou pela improcedência do pedido.
O recurso merece provimento, mas em parte, apenas para
afastamento da condenação da ré ao pagamento de reparação de danos morais,
fixada na origem em cinco mil reais.
Como disposto na r. sentença, a autora demonstrou nos autos que
solicitou à ré a rescisão do contrato, motivada em descumprimento do
previamente combinado (envio de dois aparelhos notebooks, ao invés de um).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005519-77.2017.8.26.0604 -Voto no 32.195
4
Observa-se, por relevante, que há documentos nos autos indicativos de números
de protocolos de atendimento relativos a ligações telefônicas efetuadas pela
autora à ré, acompanhados de relatos das conversas havidas, não impugnados
por esta última. A ré, para afastar a verossimilhança das alegações da autora,
poderia ter trazido aos autos o conteúdo destas conversas, mas isso não fez.
A ré alegou que houve a contratação do serviço denominado
“Soluciona TI” para dois aparelhos e não para apenas um, como exposto pela
autora. Novamente, aqui, poderia a ré ter trazido aos autos a gravação da
conversa havida com o representante da autora, quando da celebração do
negócio, para comprovar o alegado, mas, também, não produziu prova
necessária.
Portanto, as cobranças relativas ao segundo aparelho foram
indevidas, sendo de rigor, por consequência lógica, a condenação da ré à
restituição dos valores pagos e a declaração de rescisão dos contratos.
Observa-se, quanto à tese recursal de que a rescisão dos contratos
pressupõe à restituição dos aparelhos dados em comodato, que os bens foram
retirados pela ré em 6/3/2019, isto é, depois do proferimento da r. sentença e
antes da apresentação da apelação, conforme documentos de fls. 267 e 268. A ré
dispôs em seu recurso alegação evidentemente despropositada, em
contrariedade ao disposto ao dever de comportar-se de acordo com a boa-fé
(CPC, art. 5o), pois ela própria retirou os notebooks no endereço da autora.
Não obstante, não há que se falar de danos morais. A autora é
pessoa jurídica, não tem sentimentos, não sofre aborrecimentos ou constrangimentos.
Os fatos narrados na petição inicial, a saber, diversas solicitações
de cancelamento do contrato, gravações de conversas telefônicas para resolução
do caso, insistência na cobrança de valores por parte da ré e negativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005519-77.2017.8.26.0604 -Voto no 32.195
5
cancelamento do negócio, são típicos de ofensa à honra subjetiva de pessoa
física, mas sem repercussão na honra objetiva da pessoa jurídica.
Considerada a sucumbência recíproca, a autora em parte menor,
pagará a ré honorários advocatícios de 15% do valor corrigido da causa aos
advogados da autora, enquanto que esta última pagará honorários de 10% do
valor corrigido da causa, na forma do CPC, arts. 85, § 2o, e 86. Arcará a autora
com 33% das custas processuais despendidas pelas partes e a ré com 67%.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento, em parte, ao recurso,
para reforma da r. sentença, também em parte, apenas para afastamento da
condenação da ré ao pagamento de reparação de danos morais.
Gil Coelho
Relator